Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742350-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0705366-79.2025.8.07.0018, movido por TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 245545138): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a ilegitimidade ativa, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 241499190). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 244462451, ao defender a legitimidade ativa, a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. O réu alegou a ilegitimidade ativa em razão da autora exercer cargo da carreira socioeducativa, a qual não estaria abrangida pelo título executivo judicial exequendo. A autora, por sua vez, sustentou que o vínculo estatutário do exequente com a Lei Distrital no 5.351/2014 por si só não é suficiente para afastar a legitimidade. Afirma ainda que a identidade de regime jurídico e de gratificação incorporada é incontroversa. A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o Distrito Federal nos seguintes termos, no ponto: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a” (...)” Consoante se observa da leitura do dispositivo, a legitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença se restringe aos substituídos do sindicato autor da ação coletiva originária, o que deve ser observado à época da propositura da ação. No presente caso há informação nos autos de que a autora foi admitida no serviço público em 16/12/2011 (ID 235282809). À época da propositura da ação (17/03/2017), portanto, pertencia à categoria representada pelo Sindicato autor. Outrossim, conforme se verifica na Lei Distrital no 5.351/2014, em seu artigo 19, a modificação da carreira foi automática para os servidores ativos que integravam a carreira de assistência social e, na data da publicação da lei, estavam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do réu. Demais casos, na forma ali definida, deveriam fazer opção expressa pela carreira. Nenhuma das circunstâncias foi comprovada pelo réu. No entanto, não é possível subtrair direito da autora, ao qual ela fazia jus à época da Lei Distrital no 5.184/2013, por modificação de carreira não opcional ou não comprovada nos autos. Especialmente quando se verifica, pela leitura das disposições da Lei Distrital no 5.351/2014, que as atribuições de ambas as carreiras permanecem muito similares. Pensar de outro modo seria ferir o princípio da isonomia, pois servidores com atribuições muito similares receberiam remunerações bastante diversas. E tanto assim o é, como o próprio réu informou que a obrigação de fazer, que consistia na implementação da última parte do reajuste salarial, foi adimplida em abril de 2022. Ora, se fazia ela jus à implementação da obrigação de fazer, é certo que também faz jus ao período entre a data que o reajuste era devido e o adimplemento da obrigação de fazer, ou seja, de novembro de 2015 a março de 2022. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível e as partes são legítimas, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Consoante já expresso acima, foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu afirmou haver excesso de execução, em razão da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Deixou de indicar, todavia, o valor que entende devido. A autora nada afirmou a respeito em sua réplica. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução e, assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação aos honorários de sucumbência, verifica-se que estes já forma fixados na decisão de ID 235363713 em favor do patrono da autora. Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes.” Em suas razões, o Distrito Federal requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão “a) preliminarmente, o Distrito Federal requer o acolhimento da presente impugnação para que seja extinta a execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; b) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) a extinção do feito pela inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Nas razões recursais, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado. Narra o exercício, pelo exequente, do cargo de Agente Socioeducativo, carreira a qual não se encontra abrangida pelo presente título executivo judicial exequendo. Pontua a existência de previsão clara na Lei no 5.351/2014, segundo a qual os servidores integrantes da carreira socioeducativa não são regidos pela Lei no 5.184/2013, não sendo possível, neste momento, a contemplação por esta norma. Defende a existência de prejudicialidade externa, apta a justificar a suspensão do processo e a inexigibilidade da obrigação. Pontua o protocolo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, destinada à análise da “patente transgressão jurídica do acórdão responsável por julgar procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018”, sendo certo o permissivo contido no art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, para o magistrado poder sobrestar o processo. Relata a indicação, pela parte exequente, de título executivo judicial caracterizado como “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação se mostra inexigível perante o Poder Público. Sustenta o requerimento, pelo Distrito Federal, de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista estar o referido título fundamentado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e com a fundamentação determinante do respectivo acórdão (RE no 905.357/RR). Alega ser necessária a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, e não capitalizada, entendendo ser imprescindível a fixação expressa da correção simples pela SELIC, com o objetivo de evitar a prática de anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais, com fundamento no art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois a aplicação da SELIC sobre o valor do débito consolidado implica a incidência de juros sobre juros. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, por violação aos princípios da programação orçamentária e da separação dos poderes, por elevar a despesa pública, em desacordo com o previsto no art. 167, I, da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, transgredindo o CNJ os limites de sua atribuição. Além disso, acrescenta estar a resolução já citada em afronta ao art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como à Súmula no 121 do STF. Alega existir perigo de dano com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. (ID 76851365). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto por TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS e outros em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO O Distrito Federal aduz não integrar a parte exequente a carreira abrangida pela Lei Distrital no 5.184/2013, pela ausência de representatividade sindical e de prova de filiação no momento da propositura da ação coletiva. Destaca o exercício, por parte do exequente, do cargo de Agente Socioeducativo, categoria representada pelo SINDSSE, e não pelo SINDSASC. De acordo com o título executivo, o Distrito Federal foi condenado na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e aquele efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data na qual for implementado o reajuste, nos termos do item “a”. Observa-se o fato de a agravada ter sido admitida na Administração Pública do Distrito Federal em 16/12/2011, exercendo, atualmente, o cargo de Agente Socioeducativo, consoante ID 244462453 (origem). A Lei Distrital no 5.184, de 23/9/2013, reestruturou a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, sendo composta, dentre outros cargos, pelo de Atendente de Reintegração Social. Posteriormente, o artigo 19, inciso III, da Lei Distrital no 5.351, de 4/6/2014, criou a Carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelecendo a transferência dos servidores ativos, os quais integravam a carreira Pública de Assistência Social e, na data da publicação da norma, encontravam-se lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, para a carreira Socioeducativa, na seguinte forma: de Atendente de Reintegração Social para Atendente de Reintegração Socioeducativo. E a partir do advento da Lei no 5.870, de 26/5/2017, o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo da carreira Socioeducativa do Quadro de Pessoal do Distrito Federal passou a se denominar Agente Socioeducativo. Cabe salientar a criação do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em 14/7/2004, visando à proteção e representação dos servidores e empregados públicos nas áreas de Assistência Social e Cultural na base territorial do Distrito Federal. Já, o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF foi criado em 11/7/2014, cujo escopo é a defesa e representação legal dos servidores públicos integrantes da carreira Socioeducativa no Distrito Federal, tais como Agentes Socioeducativos. Dessa forma, a ação coletiva foi proposta pelo SINDSASC/DF, em 17/3/2017 (ID 5897978 – proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018), quando a agravada já era representada pelo SINDSSE/DF, bem como durante a vigência da Lei Distrital no 5.351, de 4/6/2014, a qual criou a Carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela ilegitimidade ativa da parte exequente, conforme o aresto a seguir colacionado: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823.” (0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.) Assim, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso pelo órgão colegiado, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impositiva é a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator